Tribunal: TJSP
Processo: 1011250-59.2015.8.26.0625
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Ocorrência – Julgado que não apreciou a tese de abusividade da incidência de reajuste mensal sobre o preço do imóvel – Ilegalidade, contudo, inocorrente – Decisão devidamente fundamentada - Embargos acolhidos apenas para sanar a omissão, sem efeito modificativo.